Tribunal: TJSP
Processo: 3007169-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Gratuidade. Policial militar. Recurso admitido como embargos de declaração, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade. Renda líquida mensal, de R$ 4.585,66, que não infirma a declaração de falta de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família, podendo ser integralmente absorvida com a

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Gratuidade. Policial militar. Recurso admitido como embargos de declaração, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade. Renda líquida mensal, de R$ 4.585,66, que não infirma a declaração de falta de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família, podendo ser integralmente absorvida com a satisfação das necessidades básicas e essenciais com moradia, vestuário, alimentação, educação, saúde e transporte. Recurso provido para conceder-lhe o benefício da gratuidade.